Tribunal: TJSP
Processo: 1500247-55.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500247-55.2018.8.26.0557, da Comarca de Guaíra, em que é apelante HENRIQUE
EDUARDO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento parcial ao apelo para reduzir a pena do
apelante Henrique Eduardo Ferreira para seis anos de reclusão e seiscentos dias-
multa, mantido o regime inicial fechado, vencido o revisor, que negava
provimento., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-55.2018.8.26.0557 -Voto no 42683
2
Voto 42.683
Apelação n. 1500247-55.2018.8.26.0557 - Guaíra
Processo n. 0009674-08.2019.8.26.0496 - 1a Vara
Apelante
- Henrique Eduardo Ferreira
Apelado
- Ministério Público
Henrique Eduardo Ferreira, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de sete anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e noventa e nove dias-
multa, no valor mínimo unitário, decretada a perda do valor
apreendido em favor da União (fls. 339/346).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de execução provisória (fls. 368/369).
Postula o ilustre defensor, por falta de prova, a
absolvição; alternativamente, a desclassificação para o artigo 28, da
Lei 11.343/06 (fls. 381/389).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 293/295), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do apelo (fls. 406/409).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-55.2018.8.26.0557 -Voto no 42683
3
Consta da denúncia que, no dia 23 de
novembro de 2018, por volta de 20h40mn, em via pública localizada
em Guaíra - SP, o apelante Henrique Eduardo Ferreira (Zoio) trazia
consigo para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar, um eppendorf (1,070g) de
cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e
psíquica.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim
de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9),
laudo de constatação provisória (fls. 10/11), laudo do exame
químico-toxicológico, que resultou positivo para cocaína (fls.
314/315) e prova oral.
O apelante informa que ia conversar com
Alcemir sobre legitimidade de uma joia que comprara, quando os
policiais apareceram. Desconhece a propriedade da droga. O local é
muito movimentado. Não tentou fugir. Estava com os R$ 10,00.
Trabalha com serviços gerais, estava fazendo cerca, na roça. É
usuário de crack, cocaína e maconha (fls. 302/304).
A testemunha Alcemir de Souza Fernandes, em
juízo, disse que saíra da casa de seu irmão e, quando estacionava
seu veículo para ir a um bar, foi abordado pelos policiais. Não fez
contato com o apelante. Nega que estivesse comprando droga. Já foi
usuário, mas. no momento, não (fls. 299/301).
A testemunha Gilberto Sanches da Costa,
policial militar, em juízo, assevera que estava em serviço e viu
Alcemir entregar dinheiro para o apelante. No momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-55.2018.8.26.0557 -Voto no 42683
4
receberia algo, foram abordados. O apelante jogou o pino que
entregaria para Alcemir. Ambos foram conduzidos à delegacia de
polícia. Alcemir admitiu que entregara R$ 10,00 para comprar o pino
de cocaína. Embora o apelante tenha negado, sabe que Alcemir é
viciado e não foi a primeira vez que o surpreendeu adquirindo droga.
É a segunda vez que pega o apelante vendendo entorpecente (fls.
294/295).
A testemunha Lenadro Moura Teotônio da Silva,
policial militar, em juízo, aduz que estava em patrulhamento, quando
avistou o apelante fazendo contato com motorista de um veículo.
Entregava algo. Como o local é conhecido ponto de tráfico e o
apelante vende drogas, no local, fizeram a abordagem. O apelante
tentou fugir, mas foi imobilizado. Encontrada quantia de R$ 10,00 e
um pino que ele entregaria para Alcemir, mas jogara fora. Viu
quando ele se desfez do pino. Alcemir admitiu que lá estava para
adquirir entorpecente, já tinha entregue o dinheiro para o apelante.
O apelante disse que ia vender, já tinha até pego o dinheiro. É
conhecido pelo tráfico. Alcemir é usuário. O local é conhecido ponto
de tráfico. São vários traficantes, dentre eles, o apelante (fls.
296/298).
Considerada
a
prova
produzida,

em
contraditório, na instrução criminal, a condenação do apelante, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 ,permanece. A
materialidade do fato está comprovada e a autoria também se
encontra bem delineada.
O depoimento das testemunhas Leandro e
Gilberto, policiais militares, mostra-se coeso e firme a revelar o agir
do apelante. A despeito de ter sido apreendido um único eppendorf,
contendo 1,070g de cocaína, conforme relatado pelas testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-55.2018.8.26.0557 -Voto no 42683
5
o apelante foi flagrado no momento em que negociava com a
testemunha Alcemir, vindo a se desfazer da porção de droga, logo
após tentativa de fuga quando da abordagem.. Ambos ainda
informam ser o apelante conhecido, por prática de tráfico no local.
Nem mesmo ao alegado pela testemunha Alcemir beneficia o
apelante.
A alegação, por si só, de que o apelante é
usuário de droga, não afasta a traficância.
Entretanto, comporta alteração a pena imposta
ao agravante.
O aumento de um quinto, em razão dos maus
antecedentes não pode prevalecer. Considerados para tanto os
processos
ns
0002927-13.2008.8.26.0210,
0000620-81.2011.8.26.0210
e
000133-56.2011.8.26.0210.
Registram condenações pretéritas que transitaram em julgado, em
data anterior aos fatos em questão. Configuram a circunstância
agravante da reincidência, devendo incidir, na segunda fase da
graduação da pena. Ademais, duas delas dizem respeito a
condenação por posse de droga, para uso próprio e, ainda que
conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/06, não pode majorar
a pena, sob pena de violar a garantia da presunção de inocência.
Não se trata de reconhecer a descriminalização
da conduta, prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06.
Por certo, a posse de droga, para consumo
próprio, constitui conduta incriminada como delito. Contudo, até
mesmo em razão da natureza intrínseca da ação, é tratada mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500247-55.2018.8.26.0557 -Voto no 42683
6
brandamente. Cominadas penas de advertência, prestação de
serviços à comunidade e medida educativa, que buscam reintegração
social.
Assim, fixada a pena-base, em cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o acréscimo de um
quinto pela reincidência, resulta seis anos de reclusão e seiscentos
dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da
reincidência.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial ao apelo para reduzir a pena do apelante Henrique
Eduardo Ferreira para seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa,
mantido o regime inicial fechado, vencido o revisor, que negava
provimento.
desa. Angélica de Almeida
relatora